Tribunal: TJDFT
Processo: 0076878-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. ART. 313, V, "A", DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recorrente assevera que o processo em Brasília deve ser suspenso porquanto depende do julgamento dessa lide em São Paulo, sob o argumento de que “se não houver aceite do Município de São Paulo dos serviços providos pela Ré, naturalmente, a parcela de serviços da Autora para com a Ré, não pode ser aceito como bom; nessa hipótese, a condenação da Ré ao pagamento de qualquer valor adicional à Autora representará enriquecimento sem causa.”

2. Ainda que a apelante saia exitosa em sua demanda, a conclusão a que se chega não poderia seria outra. 2.1. A dívida restou incontroversa, pelas provas sobejantes, quer testemunhais, quer pericial. 2.2. Em outros termos, a obrigação da apelante persiste e o crédito da apelada ficou patente nos autos.

3. Não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da presente ação até julgamento definitivo da aludida ação em curso noutro Juízo. 3.1. E a eventual determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado da sentença que eventualmente reconhecesse o direito da ora apelante, representaria, a meu ver, prejuízo à razoável duração do processo e à efetividade da aplicação da lei, mormente pelo fato deste processo já ter sido submetido pela segunda vez à análise recursal.

4. Sem maiores divagações, ausente causa de prejudicialidade externa, não há necessidade de suspender a ação em curso, e ora sob reexame deste eg. TJDFT, não se afigurando preenchido o requisito legal específico previsto no art. 313, V, "a", do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.